Tribunal: TJSP
Processo: 1002609-26.2018.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002609-26.2018.8.26.0642/50000, da Comarca de Ubatuba, em que é
embargante BANCO GMAC S/A, é embargado VALDOMIRO NICOLAU DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002609-26.2018.8.26.0642/50000 -Voto no 49153
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002609-26.2018.8.26.0642/50000
COMARCA DE UBATUBA
EMBARGANTE: BANCO GMAC S/A
EMBARGADO: VALDOMIRO NICOLAU DA SILVA
VOTO No 49.153
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO ALEGAÇÃO DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a
acórdão que negou provimento a apelação contra sentença
que julgara parcialmente procedente ação revisional de
contrato de financiamento de veículo, tão somente para
condenar o réu a devolver ao autor o valor do seguro de
forma simples, corrigido e com juros.
Inconformado com o resultado do julgamento
alega o réu/embargante que o aresto encerra contradição e
decisão surpresa, não congruente com o pedido, incorrendo
em decisão extra petita.
É o Relatório.
Não há proposições inconciliáveis entre
si. A contradição que autoriza embargos de declaração é
somente a interna ao acórdão, imanente ao próprio
conteúdo do julgado, não a externa, com a lei ou com o
entendimento da parte, na linha de precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (EDcl nos EREsp 282.603/CE,
Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
01.08.06; EDcl nos EREsp 475.530/RS, 1a Seção, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 05.06.06; EDcl no AgRg no REsp
663.380/CE, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 07.11.05; EDcl no
REsp
634.126/RJ,
Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 17.10.05; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
666.517/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 03.10.05; EDcl
no REsp 94.656/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 18.12.00;
EDcl no REsp 573.399/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ
09.02.05; REsp 621.577/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
23.08.04; EDcl no REsp 201.530/SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ 19.12.02; EDcl no AgRg no Ag
442.644/MG, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ
18.11.02).
O embargante quer, na verdade, a pretexto
de que o aresto decidiu fora do pedido, quando o fez na
profundidade do efeito devolutivo da apelação, fazer com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002609-26.2018.8.26.0642/50000 -Voto no 49153
3
que prevaleça seu entendimento, nos termos de sua
fundamentação.
Porém, na linha de precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame da
decisão, pois constituem apelos de integração e não de
substituição, por isso, não há como serem acolhidos, se
nítido seu caráter infringente, ausentes pressupostos
indispensáveis elencados no art. 1.022 do CPC/2015,
correspondente ao art. 535, do CPC/1973 (STF, Tribunal
Pleno: AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED 481.829/SP, Rel. Min. Celso
de Mello, DJ 24.03.06; STJ, Corte Especial: EDcl no AgRg
no MS 8.997/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ
21.08.06; EDcl no AgRg na Rcl 1.654/SP, Rel. Min. Edson
Vidigal, DJ 10.04.06; EDcl no AgRg nos EREsp 297.664/RS,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 19.12.03;
EDcl nos EREsp 162.001/RS, Rel. Min. Fontes de Alencar,
DJ 10.06.02; EDcl no AgRg no EREsp 63.864/PR, Rel. Min.
Eduardo Ribeiro, DJ 22.03.99).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator